Tribunal: TJES
Processo: 5003385-24.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003385-24.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ELUANA PRISCILA DA SILVA NAPOLEAO e outros (7)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS POR CADA AVALISTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos de ação monitória proposta em face de ELUANA PRISCILA DA SILVA NAPOLEÃO e outros, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. A extinção se fundamentou na alegada ausência de individualização dos valores devidos por cada avalista, resultando, segundo o juízo de origem, em pedido genérico e superior ao supostamente devido por cada réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de discriminação do valor da dívida atribuída a cada avalista na petição inicial de ação monitória caracteriza inépcia apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de individualização imediata dos valores devidos por cada avalista não configura inépcia da petição inicial quando presentes documentos que permitem a aferição do valor global da dívida e a eventual apuração individualizada durante a instrução.

A verificação de excesso de cobrança ou a delimitação da responsabilidade de cada devedor constitui matéria de mérito e não deve ser antecipadamente resolvida na fase de admissibilidade da petição inicial.

A petição inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 700, §2º, do CPC, sendo incabível sua rejeição com fundamento no art. 485, I, do CPC.

A sentença que extingue o processo com base em alegada inépcia deve ser anulada para que se permita o regular prosseguimento da demanda, com a devida instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de individualização do valor exigido de cada avalista na petição inicial de ação monitória não configura inépcia quando presentes documentos capazes de permitir a aferição do débito e sua futura apuração no mérito.

Eventual excesso de cobrança ou discussão sobre a responsabilidade individual dos devedores deve ser resolvida durante a instrução, e não na fase de admissibilidade da inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, IV; 485, I; 700, §2º, I, e §4º; 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da “ação monitória” ajuizada pelo ora apelante em face de
ELUANA PRISCILA DA SILVA NAPOLEAO
e
OUTROS
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o argumento de não ter sido indicada, individualmente, a importância devida por cada um dos avalistas que compõem o polo passivo, sendo o pedido genérico e em montante superior ao devido por cada um deles.

Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que
(i)
não há cabimento para a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC, pois todos os requisitos essenciais atinentes à petição inicial foram observados, estando ela instruída com documentação necessária e com o demonstrativo de cálculo pormenorizado para cada contrato e parte devedora;
(ii)
estão presentes todos os requisitos para o ajuizamento da ação monitória e a via eleita é adequada, não havendo falar em pedido genérico e excesso de cobrança, uma vez que a documentação é hábil e as partes pactuaram voluntariamente os termos contratuais;
(iii)
não há excesso de cobrança em relação aos avalistas;
(iv)
a sentença deve ser anulada em observância ao princípio da primazia da solução do mérito, conforme artigos 4º e 6º do CPC, uma vez que a petição inicial narrou os fatos e o pedido de forma apropriada.

Da análise dos autos, depreende-se que a ação monitória foi proposta para a satisfação de crédito no importe de R$ 231.008,30 (duzentos e trinta e um mil, oito reais e trinta centavos), referente à suposta inadimplência dos apelados em cédulas de créditos bancários e notas de crédito rural.

Na sentença objurgada, o juízo
a quo
entendeu que a petição inicial não indicou a importância devida por cada um dos avalistas que compõem o polo passivo da demanda, apresentando pedido genérico em montante superior ao individualmente devido, posto que se referia ao somatório de todos os contratos celebrados por VALTENCIR GHISOLFI.

Assim, considerou que, ao pugnar pela expedição de mandado de pagamento referente ao montante global da obrigação, o apelante fez pedido indeterminado em face de cada um dos avalistas, o que é vedado pelo art. 700, §2º, inciso I, do CPC. Dessa forma, indeferiu a petição inicial com base nos artigos 319, inciso IV, c/c 700, §2º, inciso I, e §4º, ambos do CPC.

Pois bem.

Da análise da sentença objurgada, verifica-se que a sentença recorrida deve ser anulada.

Isso porque, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, a sentença reconheceu a inépcia da petição inicial, por entender que a exordial não atendeu ao disposto no
art. 319, IV, c/c 700, §2º, I, e §4º, ambos do CPC
. Confira-se abaixo trecho da sentença,
in verbis
:

“[...] Tal conclusão se justifica porque a inicial não indicou a importância devida por cada um dos avalistas que compõem o polo passivo da demanda, tendo o pedido sido genérico e em montante superior ao devido por cada um deles, posto que refere-se ao somatório de todos os contratos celebrados por VALTENCIR GHISOLFI. Logo, a meu ver, é caso de indeferimento da inicial, por força do art. 700, §4º, do CPC, segundo o qual "além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no §2º deste artigo". Via de consequência, ACOLHO a preliminar em tela para indeferir a peça inicial. DISPOSITIVO. Pelo exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 319, IV, c/c 700, §2º, I, e §4º, ambos do CPC, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC. [...]"

No entanto, noto que os fundamentos da petição inicial, que buscam a cobrança de R$ 231.008,30 referentes a cédulas de crédito bancário e notas de crédito rural, parecem possibilitar a discriminação individualizada do débito de cada avalista.

Assim, o eventual excesso de execução ou a exata responsabilidade de cada devedor constituem matéria de mérito, a ser debatida e apurada durante a instrução processual, e não configuram, por si só, inépcia da inicial, que preenche os requisitos dos artigos 319 e 700, §2º, do CPC.

Em outras palavras, a verificação do excesso no valor exigido de cada um dos avalistas é matéria que atine ao mérito, implicando, eventualmente, acolhimento integral ou parcial dos embargos, sem o condão de conduzir à extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, uma vez apresentados os documentos relativos ao crédito, sendo possível deles extrair o
an debeatur
hipoteticamente devido pelo devedor principal e pelos avalistas, não há falar em inépcia da petição inicial, devendo ser apurado, mediante instrução processual, o valor eventualmente devido por cada um deles.

Nesse contexto, eventual incorreção no que diz respeito ao apontamento da importância devida por cada um dos avalistas (CPC, art. 700, § 2º, inciso I) não é suficiente para conduzir à extinção do processo, razão pela qual deve ser a sentença anulada, a fim de que a ele se dê regular prosseguimento.

Por fim, reputo não ser o caso de aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, do CPC, ante a necessidade de oportunizar a produção de prova a respeito dos fatos constitutivos e impeditivos do direito vindicado pelo autor (arts. 347 e seguintes, do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença, determinando-se o retorno do feito à origem para processamento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.